Tribunal: TJMT
Processo: 0012330-21.2015.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012330-21.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), MAURICIO PANCIERI DE SOUZA - CPF: 761.436.351-53 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO MONITÓRIA –
USO DE LIMITE E CARTÃO DE CRÉDITO
– EMBARGOS MONITÓRIOS –
IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS –
FALTA
DE DOCUMENTO
S
ESSENCIAIS AO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA – VÍCIO SANÁVEL –
OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL – NECESSIDADE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO
–

PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Destaca-se
que é atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual.

Nesse sentido,
a
regra em questão é cogente e determina ao Juiz que conceda oportunidade à parte para que proceda à emenda da petição inicial caso verifique eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
V
ara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
, que julgou
im
procedente a
ação monitória,
ajuizada por
Mauricio
Pancieri
de Souza
.

Por
conseguinte, condenou
a parte
autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.

Nas razões recursais,
a
apelante alega
o cerceamento de defesa, sob o argumento de que não restou possibilitado sanar o vício e proceder a emenda da inicial.

Pondera que a decisão inicial que determinou a citação da parte requerida/apelada, inclusive com a advertência da possibilidade de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, deu a entender a ausência de
defeito ou
irregularidade no feito.

Ao final pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
, id 213740403
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão do autor cinge-se no recebimento do crédito que entende ser devido no importe de R$ 22.557,59
supostamente
decorrentes do limite de crédito em conta corrente e do uso do cartão de crédito 4763 XXX
XXX
2110
.

Sem delongas, a irresignação merece prosperar.

Isso porque, extrai-se dos autos que
a
monitória foi julgada improcedente por entender o Juízo Singular que
os documentos trazidos
pela Cooperativa apelante
, não se revestem dos requisitos necessários à validade do procedimento monitório,
por não possuir
prova da bilateralidade e assunção da dívida.

Desta forma entendeu que

“n
o tocante ao uso do limite de crédito, vejo que os extratos estão incompletos, constando apenas a parte final do extrato o saldo devedor de R$- 3.306,71 e 5.189,91, não havendo informações precisas sobre o uso do limite desde sua origem. 10. Com relação ao cartão de crédito, o autor não anexou qualquer extrato ou fatura para comprovar o débito, contendo, apenas, uma planilha de débito no valor de R$- 17.354,50, que não tem o condão de comprovar a utilização do cartão
”
.

O cerne da discussão consiste em apurar
se ocorreu
cerceamento às prerrogativas processuais exercidas
pela Cooperativa autor
a, ora apelante, em razão
da improcedência do pleito
pelo Juízo singular, sem que a demandante tivesse a oportunidade de corrigir eventual irregularidade processual.

Pois bem.

O

art. 700 do CPC preceitua que
“a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,

com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I- o pagamento de quantia em dinheiro; II- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Inicialmente convém destacar que é atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual.

É sabido que a
regra em questão é cogente e determina ao Juiz que conceda oportunidade à parte para que proceda à emenda da petição inicial caso verifique eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, ambos do CPC.

Com efeito, se a parte não sanar a irregularidade apontada ou esclarecer ao Juízo a respeito da desnecessidade da medida, estará configurado o descumprimento de determinação judicial, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Bem ainda,
o Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode haver decisão sem que tenha sido conferida às partes a oportunidade de manifestação a respeito da linha decisória em destaque.

O mencionado preceito normativo destaca, ainda, que a determinação deve ser cumprida mesmo que se trate de matéria cognoscível de ofício
, ou seja, mesmo que se trata de matéria de ordem pública.

A norma que proíbe a decisão surpresa está em consonância com as garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, caput e LIV da Constituição Federal) e do contraditório (art. 5º, LV, CF).

Nesse caso deve ser compreendido que o processo tem função instrumental de garantia de acesso à jurisdição, destinada à consecução de seus escopos não só jurídicos, mas também sociais e políticos.

A esse respeito, atente-se à doutrina de Cândido Rangel Dinamarco
1
:

“(...) o processo deve ser apto a cumprir integralmente toda a sua função
sócio-político
-jurídica, atingindo em toda a plenitude todos os seus escopos institucionais. (...) Pois a efetividade do processo, entendida como se propõe, significa a sua almejada aptidão a eliminar insatisfações, com justiça e fazendo cumprir o direito, além de valer como meio de educação geral para o exercício e respeito aos direitos e canal de participação dos indivíduos nos destinos da sociedade e assegurar-lhes a liberdade. Sempre, como se vê, é a visão dos objetivos que vem a iluminar os conceitos e oferecer condições para o aperfeiçoamento do sistema.”

Convém ressaltar que a extinção prematura do processo, no caso ora em exame, resulta em efetivo prejuízo para a credora, que busca judicialmente o
recebimento de valores.

A nulidade, portanto, deve ser declarada, em razão do prejuízo gerado pela sentença proferida em desconformidade com as normas garantidoras do devido processo legal, de acordo com o princípio gálico
‘
pas
de
nullité

sans

grief
’
.

Pelas razões expostas a sentença recorrida deve ser desconstituída, sendo medida necessária para que seja respeitada a normatividade dos princípios do contraditório, da ampla defesa e, principalmente, da vedação à surpresa decisória, como
disposto
no art. 10 do CPC.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA

À

INICIAL

APÓS EMBARGOS

MONITÓRIOS.

POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
”
. (STJ- REsp: 1822424 PR 2019/0180417-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO

BELLIZZE,

Data de Publicação: DJ 07/08/2019)
.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO – VÍCIO SANÁVEL – OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL – NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

A Ação Monitória deve necessariamente estar acompanhada de documentos que permitam identificar a existência da dívida. Tratando-se de vício sanável, deve ser oportunizado ao autor emendar a inicial
”
.

(
N.U 0001226-74.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
publicado
no
DJE
29/06/2023)

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Hipótese em que é necessária a restituição dos autos à origem para a regular instrução, inclusive com oportunidade de emenda da inicial, a fim de evitar cerceamento de defesa.
2.
Sentença anulada. Recurso prejudicado
”
. (N.U 1005986-57.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

Assim, diante do cerceamento de defesa configurado, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
r
ecurso, para acolher a preliminar arguida, com o que anulo a sentença, e
,
determino o retorno dos autos à origem para

seja
a Cooperativa
intimada a regularizar a petição inicial, com a juntada dos documentos substanciais ao ajuizamento da ação monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024